Tribunal: TJMT
Processo: 1041339-33.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1041339-33.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MILENA CRISTINA JESUS ANDRADE - CPF: 061.017.211-59 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°1041339-33.2023.8.11.0001

Agravo Interno n.°1041339-33.2023.8.11.0001

Agravante:

Itaú Unibanco S.A.

Agravada:
Milena Cristina Jesus Andrade.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – DANO MORAL DEVIDO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em razão da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é do banco agravante, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação, o débito é inexigível e a respectiva inscrição restritiva nos órgãos de proteção ao crédito é indenizável.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1041339-33.2023.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1041339-33.2023.8.11.0001

Agravante:

Itaú Unibanco S.A.

Agravada:
Milena Cristina Jesus Andrade.

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Itaú Unibanco S/A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem
:
4° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT
.

Sentença (
Id.199692367
):
reconheceu a relação jurídica entre as partes e julgou improcedente o pedido autoral.

Decisão Monocrática (Id
.
204391692
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por
Milena Cristina Jesus Andrade

e, monocraticamente,
deu-lhe parcial provimento, reformando a sentença e condenando o banco ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Agravo Interno (Id.
208268683):

requer a reforma do
decisum
monocrático, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões
(Id. 210879662)

defende a manutenção da decisão e requer o desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1041339-33.2023.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1041339-33.2023.8.11.0001

Agravante:

Itaú Unibanco S.A.

Agravada:
Milena Cristina Jesus Andrade.

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Ação D
eclaratória de
Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por

Milena Cristina Jesus Andrade
em
face
de
Itaú Unibanco S.A.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a agravada teve seu nome inscrito pela empresa agravante no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de
R$ 415,86 (quatrocentos e quinze reais e oitenta e seis centavos),
que aduz ser indevido, pois não possui relação jurídica com a instituição financeira.

Em contraponto, em que pese as alegações da empresa agravante, que defende a existência da relação jurídica e a legalidade das cobranças
, não restaram comprovadas nos autos a validade e a regularidade das cobranças objeto da presente demanda, não cumprindo com o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Registre-se que
o fornecedor de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado e, também, pelos danos causados a terceiros, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Artigo. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Diante disso e, considerando que o banco agravante possui plenas condições de comprovar o teor pactuado, concluo como verossímeis as alegações da consumidora agravada, diante da ausência mínima de prova da regularidade da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito
.

Portanto, evidencia-se que o banco agravante deixou de demonstrar a legitimidade das cobranças questionadas na inicial, não se desincumbindo do ônus probatório, restando configurada a falha na prestação de serviço da instituição bancária, decorrente da cobrança indevida e da inserção do nome da parte adversa nos órgãos de proteção ao crédito, o que impõe o dever de indenizar.

Nesse sentido é o posicionamento da Tuma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CESSÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE - INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA
No
385
DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão. 2. No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois, foi apresentado apenas o termo de cessão, desacompanhado do contrato originário. 3.
Na hipótese, a referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5. Inaplicabilidade da
Súmula

385
do STJ no caso, uma vez que não há negativação preexistente.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000401-36.2023.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)“.

Desse modo, conclui-se que o banco agravante não se desincumbiu de comprovar nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, razão pela qual a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

Diante do caráter protelatório deste recurso, condeno o agravante ao pagamento de multa em favor da agravada, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor (art. 1.021, § 5o do mesmo diploma legal).

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024